Tribunal: TJDFT
Processo: 0701607-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701607-08.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JARBAS JERONIMO DE MOURA SILVA APELADO: FRANCISCO GUILHERME DOS SANTOS, TARIK MUHAMAD ALI D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível (ID 17972629), interposta pelo Réu JARBAS JERONIMO DE MOURA SILVA contra o Autor FRANCISCO GUILHERME DOS SANTOS e o segundo Réu TARIK MUHAMAD ALI, em face de Sentença (ID 63524400) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos de Ação de Despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança condenou apenas o primeiro requerido, JARBAS JERONIMO DE MOURA SILVA, e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, em relação à pretensão de despejo, com amparo no art. 485, VI, do CPC e em relação ao requerido TARIK MUHAMAD ALI, por ilegitimidade passiva "ad causam". A parte Apelante juntou Petição (ID 18505354) com intuito de promover a resolução pacífica do litígio, assim, solicitou a intimação das partes para que digam se possuem interesse na realização do acordo. O segundo Réu/Apelado manifestou-se em ID 20480887, não se opondo à conciliação, contudo, ratificando sua ILEGITIMIDADE passiva para tal. Veio aos autos a Defensoria Pública, representando a parte Apelante, onde informa a impossibilidade de contato com seu representado e requer sua intimação pessoal. É o relatório. Verifica-se a inviabilidade de conciliação entre as partes, pela manifestação tácita da falta de interesse destas. Sendo assim, prossiga-se com o feito tornando os autos conclusos para julgamento. Publique-se para ciência. Cumpra-se. Brasília, 20 de outubro de 2020 15:38:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador